Tribunal: STF
Processo: ARE 1294491
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que, conforme consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é inadmissível, em regra a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. 
    Ademais, analisar os argumentos consignados no apelo extremo e divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, além da reinterpretação de normas infraconstitucionais locais (Leis Complementares 180/1978 e 1.012/2007, do Estado de São Paulo, Lei estadual 10.177/1998), de modo que se houvesse ofensa à Constituição, seria apenas indireta. 
    Por fim, esta Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral em relação ao mérito da controvérsia, ao julgar RE 610.220 RG/RS (Tema 271), da relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que ,
    “[...] no presente caso, para se verificar a alegação de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF. 5º, LIV e LV), não será necessário o reexame da legislação infraconstitucional”. (pág. 2 do documento eletrônico 20) 
    Isso porque, de acordo com a recorrente, o entendimento do acórdão recorrido acerca da regularidade do procedimento administrativo de invalidação do ato que concedeu a pensão, instaurado pela SPREV, violou frontalmente o art. 5°, LIV e LV, da CF/1988, motivo pelo qual é desnecessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/ano, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    Em relação à invalidação do ato administrativo que concedeu a pensão à recorrente e a suposta contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Sistemática de Repercussão Geral (RE 594.296 RG/MG, da relatoria do Min. Dias Toffoli), o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “No caso, a autora só trouxe a discussão acerca do Tema nº 138 da Repercussão Geral (RE nº 594.296/MG) nestes embargos, por isso não foi feita a sua análise no acórdão. De qualquer forma, a hipótese aventada no Tema STF nº 138 é diversa da destes autos; lá a Administração suprimiu unilateralmente do direito da autora (quinquênios referentes a tempo de serviço pretérito) sem a instauração procedimento administrativo; aqui, a autarquia instaurou procedimento de invalidação do ato administrativo de concessão da pensão, nos termos da Portaria SPPREV/DBS/NIP nº 37/2014 de 11-1-2014, apenas suspendendo temporariamente o benefício a fim de se evitar o prejuízo de uma reparação onerosa ou impossível, com fulcro no art. 60 da LE nº 10.177/98 (fls. 44). A suspensão não implica em supressão do benefício, visa ao interesse público e tem previsão na lei, não havendo que se falar em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
    Não há omissão em relação ao art. 145 da LCE nº 180/78; referido dispositivo estabelece o termo inicial do direito à pensão por morte (data do óbito do contribuinte), o que não se confunde com a efetiva concessão da pensão, que se deu em 5-1-2005. A notificação informando a instauração de processo administrativo foi entregue em 3-2-2014 (fls. 239), portanto dentro do prazo do art. 10, I da LE nº 10.177/98, conforme disposto no item 6 do acórdão. Também não há omissão em relação aos art. 2º e 3º da LCE nº 1.012/07; é certo que a lei assegura a manutenção dos benefícios àqueles que adquiriram a condição de pensionista sob a égide da lei anterior, mas desde que a aquisição tenha sido de acordo com a lei. No caso, a pensão foi concedida à autora com base no art. 153 da LCE nº 180/78, cuja eficácia encontrava-se suspensa por contrariar o disposto no art. 5º da LF nº 9.717/98; trata-se de concessão irregular, que pode ser invalidada mediante regular procedimento administrativo. 
    Por fim, a dependência econômica é pressuposto da concessão da pensão, podendo ser presumida ou não, nos termos da lei. A autora é neta da servidora falecida, portanto não se enquadra nas hipóteses do art. 16, I da LF nº 8.213/91, cuja dependência econômica é presumida por força do § 4º do mesmo dispositivo. No caso, a concessão da pensão necessita de comprovação da dependência econômica. Conforme constou do item 5 do acórdão, a autora é representada por sua mãe, de cuja vida econômica nada se sabe; e a interdição e a incapacidade da autora reforçam a dependência dos pais a quem cabe o cuidado e a criação, não da avó. Faço apenas uma ressalva; a segurada faleceu em 2003 e a pensão deve ser regida pela lei vigente à data do óbito, portanto não se aplica ao caso o DE nº 52.859/08 de 2-4-2008, o que, no entanto, não interfere na solução da lide. (págs. 65 e 66 do documento eletrônico 9) 
    Verifico, portanto, que, examinar a legalidade do processo administrativo que revogou o ato concessivo de pensão, conforme decidido na decisão embargada, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o revolvimento dos fatos e provas dos autos. Assim, a negativa de seguimento ao agravo com apoio no Tema 660 da Sistemática de Repercussão Geral, na ofensa indireta à CF/1988 e na aplicação da Súmula 279/STF está em consonância com jurisprudência consolidada desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Demissão. Legalidade do processo administrativo disciplinar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.148.248 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AGÊNCIA REGULADORA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. INCIDÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 891.570 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.5.2013. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à regularidade do processo administrativo que concluiu pela aplicação de multa à ora agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 805.034 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Policial militar. Estágio probatório. Exoneração. Processo administrativo. Alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo que culminou na exoneração do ora agravante amparadas na legislação local pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.266 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Evidencia-se, portanto, que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator